Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711570-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NATALLY KELLY DE MELO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Em consulta aos autos de origem, verifico que a parte autora/agravante desistiu da ação (ID 94148269), o que leva à prejudicialidade do presente recurso pela perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno em face de sua manifesta prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 14 de junho de 2021 16:40:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator